Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ABUSIVIDADE.1 – Cessão da posição contratual. Locação. O art. 425 do Código Civil autoriza que as partes estipulem contratos atípicos. O ordenamento jurídico, a despeito de não disciplinar especificamente a cessão de posição contratual, não a veda. Nesse tipo de contrato, em regra, as obrigações do cedente são totalmente transferidas ao cessionário, que se sujeita aos direitos e obrigações do contrato originário, o qual, todavia, a cessionária não teve acesso e ocasionou a imposição de cláusulas contratuais ao alvedrio do réu, violando o princípio da boa-fé contratual.2 – Taxa de Transferência. Taxa de Cessão. Não é abusiva a cobrança de taxa de transferência para que se tenha como operada cessão de posição contratual, se a disposição estiver expressamente prevista em contrato. Ademais, a parte aderente não pode se furtar de suas obrigações quando, ciente dos termos contratuais, optou pela contratação. Art. 421 do CC.3 – Recursos conhecidos. Desprovido o da autora. Provido parcialmente o do réu.
(la)